Tribunal: STF
Processo: ADI 5467
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA JÁ EXPLICITAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.



    1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum é inviável de prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites dos embargos de declaração.



    2. In casu, revela-se mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acórdão embargado, inobservando o embargante que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa.



    3. O efeito modificativo pretendido pelo embargante somente é possível em casos excepcionais e uma vez comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não ocorre no caso sub examine.



    4. Embargos de declaração não providos.